Tribunal: TJMT
Processo: 1025151-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025151-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (EMBARGADO), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (EMBARGADO), ANA MARIA BRIZOT BENTO - CPF: 315.937.471-87 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - CPF: 049.061.527-91 (ADVOGADO), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - CPF: 043.794.697-51 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO - CPF: 095.227.717-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE FORMAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 53 DA LEI N.º 11.101/2005). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVAÇÃO ACESSÓRIA NO VOTO SEM INFLUÊNCIA NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu Plano de Recuperação Judicial
.
A Embargante sustenta
que o julgado é omisso
quanto à delimitação do controle judicial de legalidade formal previsto no art. 53 da Lei n.º 11.101/2005 e
que há
contradição entre o reconhecimento de “ponto de atenção” relativo à ausência de discriminação pormenorizada de determinados ativos e a conclusão de que o plano atende aos requisitos formais necessários ao seu recebimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se
o Acórdão
deixou de enfrentar tese relevante acerca do alcance do controle judicial na fase de recebimento do plano de recuperação judicial; e (
ii
) se há contradição interna no julgado apta a justificar a integração por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há omissão quando
, no A
córdão
, a Câmara
enfrenta de forma clara e suficiente as teses deduzidas no
R
ecurso, expondo as razões jurídicas que conduziram à conclusão adotada.

4
. No caso, o Colegiado consignou que o plano foi apresentado no prazo legal e acompanhado de laudo econômico-financeiro e avaliação dos ativos subscritos por profissional habilitado, evidenciando o atendimento dos requisitos formais previstos no art. 53 da Lei n.º 11.101/2005.

5
. O controle judicial exercido nessa etapa limita-se à verificação da legalidade formal do plano, cabendo à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre aspectos de natureza econômica e negocial,
a exemplo das
condições de pagamento,
do
eventual deságio e
da
viabilidade da proposta, nos termos do art. 35, I, da Lei n.º 11.101/2005.

6
. A contradição apta a justificar o acolhimento de Embargos de Declaração é a interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, inexistente no caso concreto.

7
. O reconhecimento de “ponto de atenção” quanto à ausência de discriminação pormenorizada de determinados ativos não se incompatibiliza com a conclusão de que o plano atende aos requisitos formais mínimos exigidos para o seu recebimento, tratando-se de aspecto passível de aprofundamento e debate no âmbito da Assembleia Geral de Credores.

8
. A referência, no voto, ao número reduzido de credores insurgentes constitui mera observação contextual, desprovida de caráter determinante para o resultado do julgamento
; logo, não é
apta a caracterizar omissão ou contradição.

9
. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados
; basta
que a matéria tenha sido debatida e decidida no julgado.

10
. Não há necessidade de o
Ó
rgão julgador responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para demonstrar as razões do convencimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o
A
córdão enfrenta as questões essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 2. A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é apenas a interna ao próprio julgado, caracterizada pela presença de proposições inconciliáveis entre si. 3. Observações acessórias constantes do voto, sem influência determinante no resultado do julgamento, não configuram vício integrativo.”

________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.101/2005,
arts
. 35, I, e 53; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.954.380/SP, Corte Especial, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22.11.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.071.023/MS, Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
18.04.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no RMS 68.723/PB, Segunda Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 09.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ana Maria
Brizot
Bento
em virtude do acórdão de Id. 344236875, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu
formalmente o Plano de Recuperação Judicial d
a empresa

Soami
Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda.

Em suas razões, a Embargante sustenta omissões e contradições no julgado.

Alega
que,
embora
a Câmara
tenha afirmado que o controle judicial nessa fase
se limita
à verificação da legalidade formal do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 53 da Lei n.º 11.101/2005, deixou de delimitar de forma clara o limite entre as matérias submetidas ao controle jurisdicional e aquelas reservadas à deliberação da Assembleia Geral de Credores, incorrendo, assim, em omissão relevante.

Afirma que o próprio voto condutor reconheceu a existência de “ponto de atenção” consistente na
falta
de discriminação pormenorizada dos ativos que poderiam ser objeto de alienação, arrendamento ou oneração, mas, ainda assim, concluiu pelo atendimento dos requisitos formais do plano, sem esclarecer de que modo tal insuficiência seria compatível com o disposto no art. 53 da Lei n.º 11.101/2005.

Sustenta
que há contradição interna
, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu lacuna na discriminação dos ativos vinculados aos meios de recuperação, concluiu que o plano atende aos requisitos formais exigidos pela legislação, afirmando, ademais, que a insuficiência pode

ser superada por deliberação da Assembleia Geral de Credores, o que, segundo a Embargante, implica transferência indevida aos credores de atribuição que caberia ao Poder Judiciário no controle de legalidade formal do plano.

Ainda alega que há omissão no fundamento do
voto que registrou que apenas alguns credores se insurgiram contra o recebimento do plano
. Verbera

que
o número de objeções apresentadas não constitui critério jurídico idôneo para
aferir o cumprimento dos requisitos legais previstos no art
igo
53 da Lei n.º 11.101/2005.

Pugna pelo acolhimento do Recurso e pelo
pronunciamento expresso acerca dos art
igos
53 e 35, I, da Lei n.º 11.101/2005 e 1.022, 1.025 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento
. Requer, também,
a fixação de marcos fáticos constantes do próprio
A
córdão, com o objetivo de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias.

Manifestação das Embargadas
Soami
Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda. (em Recuperação Judicial), no Id.
348502398
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante exposto no Relatório
,
Ana Maria
Brizot
Bento

alega omissões e contradições no Acórdão
que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão que recebeu o Plano de Recuperação Judicial das empresas
Soami
Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda.
, no âmbito da Recuperação Judicial n.º 1007244-17.2024.8.11.0041.

De acordo com a Embargante, ao julgar o Agravo de Instrumento, o Colegiado deixou
de delimitar adequadamente o alcance do controle judicial de legalidade formal previsto no art
igo
53 da Lei n.º 11.101/2005
.

Também alega que há
incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de “ponto de atenção” quanto à ausência de discriminação pormenorizada de determinados ativos e a conclusão de que o plano atende aos requisitos formais exigidos para o seu recebimento.

No que tange
à suposta omissão, verifica-se que
a Câmara
enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento.

Com efeito, a
o examinar o
R
ecurso, o Colegiado consignou expressamente que o plano foi apresentado dentro do prazo legal e acompanhado do laudo econômico-financeiro e da avaliação dos ativos, subscritos por profissional habilitado, circunstância que evidencia o atendimento dos requisitos formais previstos no art
igo
53 da Lei n.º 11.101/2005.

Ainda foi registrado
explicitamente
que o controle judicial exercido nessa fase do processo
recuperacional
limita-se à verificação da legalidade formal do plano, cabendo à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre aspectos de natureza econômica e negocial,
a exemplo das
condições de pagamento,
de
eventual deságio e
da
viabilidade da proposta, nos termos do art
igo
35, I, da Lei de Recuperação e Falência.

Portanto, não há
falar em falta de
pronunciamento sobre questão essencial. O que se verifica é mera discordância da Embargante em relação à conclusão adotada, circunstância que não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como instrumento de rediscussão do mérito do julgamento.

Também não procede
o argumento de que o Acórdão é contraditório.

Sabe-se que a
contradição apta a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
é a interna ao próprio julgado, isto é, aquela em que as premissas ou conclusões lançadas na decisão se mostram inconciliáveis entre si.

Nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
“a
contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
”

(
EDcl
no REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 22/11/2024)
.

No caso, não se identifica qualquer proposição inconciliável no
A
córdão embargado.

O fato de o voto ter registrado a existência de “ponto de atenção” quanto à ausência de discriminação pormenorizada de determinados ativos não se incompatibiliza com a conclusão de que o plano atende, na etapa processual, aos requisitos formais suficientes para o seu recebimento.

Na verdade, o que se consignou foi que tal observação não
tem
gravidade bastante para impedir o prosseguimento do feito
recuperacional
, por se tratar de aspecto que pode ser aprofundado e debatido no âmbito da Assembleia Geral de Credores, sem prejuízo do controle judicial de legalidade formal já realizado.

Assim, o reconhecimento de ressalva pontual não afasta a conclusão de que, n
a hipótese
, os elementos mínimos exigidos pelo art
igo
53 da Lei n.º 11.101/2005
estão presentes
.

No que se refere à passagem do voto que consignou que, dentre mais de oitenta credores, apenas alguns se insurgiram contra a decisão de recebimento do plano, melhor sorte não assiste à Embargante.

Tal referência consiste mera observação contextual, sem aptidão para alterar a estrutura lógica da fundamentação
,
muito menos
para constituir elemento determinante do resultado do julgamento.

Com efeito, o núcleo decisório do
A
córdão repousa na compreensão de que o controle judicial, nessa fase do processo
recuperacional
, limita-se à verificação da legalidade formal do plano,
e
na conclusão de que os requisitos previstos no art
i
g
o
53 da Lei n.º 11.101/2005 foram atendidos.

Desse modo, ainda que se suprimisse integralmente a mencionada frase, a conclusão do julgado permaneceria inalterada, pois o desprovimento do Agravo de Instrumento não decorreu do número de credores insurgentes, mas da fundamentação jurídica desenvolvida ao longo do voto.

Trata-se, portanto, de consideração acessória que não macula o
A
córdão
e não
caracteriza omissão ou contradição.

No que tange à
pretensão da Embargante de que o Colegiado volte a se manifestar sobre os art
igos
53 e 35, I, da Lei n.º 11.101/2005 e sobre os dispositivos processuais indicados para fins de prequestionamento também não altera esse quadro.

Na decisão embargada já foram expostas, de forma clara, as razões pelas quais se entendeu que o controle jurisdicional, no momento processual, deve permanecer restrito à legalidade formal do plano, afastando-se o exame antecipado de aspectos de mérito econômico e negocial.

Aliás, não se pode olvidar que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados
;
basta que a matéria tenha sido debatida e decidida no julgado.

De acordo com o STJ,
“
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados”
,
pois é
suficiente que

“no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente.”
(STJ -
AgInt
no REsp 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/04/2024,
DJe
18/04/2024).

Registre-se, por fim, que não há necessidade de o órgão julgador responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para demonstrar as razões do convencimento adotado
.

Nesse sentido:

(...)
Não há necessidade de o órgão julgador responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão.
(
EDcl
no
AgInt
no RMS n. 68.723/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Diante desse contexto, constata-se que
o Recurso foi utilizado
apenas como meio de rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026